Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERTICAL. INADIMPLEMENTO. AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES CONCRETAS OU EFETIVO RISCO À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor, porquanto o condomínio autor/apelante e a empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, de modo que deve ser reconhecida, no caso, a incidência das normas protetivas do sistema.
2.Conforme prova documental e pericial, a ré/apelante quedou-se inerte quanto ao dever contratual de promover a adequada manutenção dos elevadores do condomínio autor/apelado, restando rescindido o contrato de prestação de serviços, com a consequente indenização pelas perdas e danos.
3.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.